Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA ADVOGADA QUE PATROCINARA A AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE COGNITIVA E PARTE DA FASE EXECUTIVA. ALTERAÇÃO DE PATROCÍNIO. ANTIGA PATRONA DA PARTE VENCEDORA. TITULARIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. TRATAMENTO DA CREDORA DA VERBA COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. TITULAR DO DIREITO. MANEJO DO EXECUTIVO COM ALCANCE À VERBA HONORÁRIA TITULARIZADA PELA PATRONA DESTITUÍDA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. SANEAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. AGREGAÇÃO AOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, ensejando que, detectada contradição no julgado que implicara resolução dissonante das premissas que deviam governá-lo, deve ser saneado e purificado do vício como forma de aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Atuando a advogada como patrona da parte que se sagrara vencedora na fase cognitiva e em parte substancial da fase executiva, assiste-a direito a fruir com exclusividade da verba honorária arbitrada pela sentença, como forma de ser compensada pelos trabalhos desenvolvidos, e de parte da verba devida para a fase executiva, que deve ser rateada com os causídicos que assumiram o patrocínio do autor/credor após longo percurso da fase executória.
3. Embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Unânime.